Tribunal: TJSP
Processo: 2186977-37.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transferência
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Embargos de declaração – Despacho deste Relator que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o efeito ativo requerido - Alegação de obscuridade – Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho a sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos de declaração que não se prestam à correção de suposto error in iudicando

Ementa:
Embargos de declaração – Despacho deste Relator que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o efeito ativo requerido - Alegação de obscuridade – Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho a sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos de declaração que não se prestam à correção de suposto error in iudicando – Precedentes.

Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.